Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DESMORONAMENTO DE PISO EM CEMITÉRIO DURANTE SEPULTAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de desmoronamento de piso próximo à sepultura durante cerimônia fúnebre.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da concessionária por falha na prestação do serviço público; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público por falhas na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, sendo irrelevante a aferição de culpa.
4. A alegação de ausência de contrato de manutenção não afasta o dever de garantir a segurança estrutural das áreas comuns durante o sepultamento.
5. A ocorrência de chuvas intensas configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não excluindo a responsabilidade.
6. O desmoronamento de piso em cemitério durante sepultamento configura falha do serviço e gera dano moral indenizável, caracterizado pelo constrangimento e abalo emocional sofridos em momento de luto, agravado pelo adiamento do sepultamento.
7. O valor fixado na sentença (R$ 15.000,00) a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1870265, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05/06/2024.